Tribunal: TJMT
Processo: 1012439-43.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012439-43.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), A C DE ALMEIDA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 01.410.280/0003-30 (AGRAVADO), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER –

DECISÃO QUE DEFERIU
PEDIDO DE TUTELA PARA QUE A RÉ SE ABSTENHA DE EXIGIR A MIGRAÇÃO DO GRUPO TARIFÁRIO B PARA O GRUPO A, DA UC Nº. 6/1311691-8, BEM COMO RESTABELEÇA O RECEBIMENTO DE EXCEDENTE DE ENERGIA NA UC 6/3147002-4, SOB PENA DE MULTA-DIÁRIA - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – ATO JURÍDICO PERFEITO
–
DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

O cerne da demanda gira em torno da legalidade da notificação encaminhada pela agravante à agravada, que tratava acerca da mudança dos critérios para a aplicação de tarifa do chamado grupo B àquelas unidades consumidoras enquadradas como parte do grupo A, consoante Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023, que alterou a RN nº. 1.000/21.

O novo comando, ao impor a obrigação de contratar demanda sob ameaça de suspensão do direito de acesso ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), fere a razoabilidade, o direito de quem investiu no esforço de geração de energia limpa, contribuindo para a melhoria da matriz energética do país.

Comprovada a regular adesão da empresa agravada ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), tal circunstância, por si só, aparenta o direito à manutenção do faturamento da empresa agravada pelo grupo B optante, notadamente ante a justificada dúvida acerca da aplicação das restrições trazidas pela Resolução nº 1059/2023, da ANEEL, às situações jurídicas pretéritas formadas por contratos legítimos, em condição de ato jurídico perfeito.

Lado outro, a medida presente é perfeitamente reversível, especialmente porque na eventual improcedência dos pedidos, os valores abatidos nas faturas de consumo dos imóveis destinatários do excedente de energia elétrica produzido pelo autor, poderão ser objeto de cobrança através dos meios próprios.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer n.1015432-53.2023.8.11.0002, onde figura como parte contrária A C DE ALMEIDA & CIA LTDA - EPP, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida se abstenha de exigir a migração da UC nº. 6/1311691-8, do Grupo Tarifário B para o Grupo A, bem como restabeleça o recebimento de excedente de energia na UC 6/3147002-4, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, com fulcro no artigo 537, do CPC.

Em suas razões, aduz que o agravado contratou com a agravante a prestação dos serviços de distribuição de energia elétrica para a sua unidade consumidora com sistema de micro/minigeração distribuída. Para tanto, teve seu projeto elétrico aprovado pela Energisa segundo as normas internas da distribuidora (NDU-013 e NDU-015), a Resolução Normativa ANEEL nº. 1.000/2021 (“REN 1.000/2021”) e Resolução Normativa ANEEL nº 482/2012 (“REN 482/2012”), vigente à época, bem como o Módulo 3 do Procedimento de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST. Que muito embora a unidade consumidora do agravado tenha consumo de média/alta tensão, se enquadrando no denominado “Grupo A”, era ela faturada como se do “Grupo B” fosse, tendo por base a opção contida na referida REN 1.000/2021, na redação anterior do seu art. 292.

Anota que, que com a entrada em vigor da Lei n.º 14.300/2022, que estabeleceu o Marco Legal da Microgeração e Minigeração Geração Distribuída, aplicável a todos os micros e minigeradores, estabeleceu-se a forma legal de faturamento da geração distribuída, prevendo-se ainda regras de transição para aqueles consumidores que já possuíam micro/minigeração de energia e aqueles com projeto aprovado em 2022. Que dentre as consolidações percebidas na Lei nº. 14.300/2022, no seu o art. 11, §1º, está justamente a que se refere à possibilidade ou não de ser o micro ou o minigerador enquadrado no “Grupo B” para o fim de faturamento. A nova lei, a esse respeito, passou a dispor expressamente que apenas as unidades com geração local podem optar por faturamento idêntico às unidades conectadas em baixa tensão – o Grupo B -, e isso conforme regulação a ser ainda feita pela ANEEL.

Sustenta que a ANEEL editou a Resolução Normativa n.º 1.059/23 (“REN 1.059/23”) para regular e dispor sobre tal possibilidade, passando a dela constar os critérios que devem ser observados pelos consumidores para que possam optar pela forma de faturamento destinada ao referido Grupo B, tudo em conformidade com a Lei nº 14.300/2022. E considerando que o Agravado não preenche todos os critérios para fazer jus à opção de faturamento idêntica às unidades do Grupo B, que, por ser monômia, ou seja, única, contemplava todos os custos da prestação do serviço (energia e rede de distribuição e transmissão), em especial quanto à utilização do excedente fora do local de geração de energia, a ENERGISA notificou o agravado para que formalizasse a contratação de demanda de geração e carga, contrato específico para aquele consumidor que se enquadra no Grupo A, sobrevindo a ação de origem.

Assim, pede seja deferido o efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, requer seja dado provimento integral do recurso, confirmando-se em definitivo a tutela antecipada recursal, de modo a manter os efeitos da REN 1.059/23, em especial no que se refere aos critérios definidos em seu art. 292, §3º, para que a unidade consumidora do agravado formalize a contratação da demanda de geração e carga.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 171720670).

Contraminuta da parte Agravada (ID 172892703).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer proposta por A C DE ALMEIDA & CIA LTDA em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, alegando que é titular da UC n. 6/1311691-8, e que, até meados de abril/2021, pertencia ao denominado Grupo Tarifário A, a título de pagamento pelo serviço prestado pela requerida.

Salienta que, em 25.04.2020, instalou Usina de Energia Solar em sua UC, bem como passou a proceder à distribuição para outras unidades, valendo-se do denominado Sistema de Compensação de Energia Elétrica – SCEE, enquadrando-se nos requisitos estabelecidos pelo art. 292 da Resolução 1000/21 da ANEEL, que estabeleceu regras sobre a prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica.

Alega que, em janeiro/2022 foi promulgada a Lei 14.300/22, em seus art. 9º e 11, §1º, permitindo aos consumidores que aderiram ao SCEE a opção de pertencer ao Grupo Tarifário B, o que foi feito.

No entanto, afirma que, em fevereiro/2023, a ANEEL publicou a Resolução 1.059/23, que alterou o art. 292 da Resolução 1000/21, criando regra não prevista na Lei 14.300/22, para vedar aos consumidores que participam do SCEE, permanecerem no Grupo Tarifário B.

Desse modo, sustenta que a requerida a notificou, aduzindo que não restava cumprido o requisito previsto no art. 292, §3º, III da Resolução 1000/21 (redação alterada pela Resolução 1.059/23), concedendo prazo para que aderisse ao Grupo Tarifário A.

Informa que, para permanecer no Grupo Tarifário B, procedeu com a exclusão da UC n. 6/3147002-4 para o recebimento da energia excedente produzida na UC 6/1311691-8.

Assim, requer a concessão de tutela de urgência para determinar que a requerida que “se abstenha de exigir que o Requerente seja obrigado a migrar do Grupo Tarifário B para o Grupo Tarifário A, bem como restabeleça a UC 6/3147002-4 para o recebimento de eventual excedente de energia”.

Ao analisar o pleito, o Magistrado a quo deferiu o pedido de tutela de urgência e, por conseguinte, determinou seja a requerida intimada para que se abstenha de exigir a migração da Unidade Consumidora n. 6/1311691-8, do Grupo Tarifário B para o Grupo Tarifário A, bem como restabeleça o recebimento de excedente de energia na UC 6/3147002-4, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, com fulcro no artigo 537, do CPC
, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Dito isto, para o deferimento da tutela de urgência, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito da ação.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona que:

“é inequívoca, em outros termos, a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo. Dir-se-á que, então, melhor seria decidir de vez a lide, encerrando-se a disputa por sentença definitiva. Mas não é bem assim. O julgamento definitivo do mérito não pode ser proferido senão a final, depois de exaurido todo o debate e toda a atividade instrutória. No momento, pode haver prova suficiente para a acolhida antecipada da pretensão do autor.” (
Curso de Direito Processual Civil, volume II, 36ª edição, Rio de Janeiro, Forense, 2004, p. 572
)

No caso, o Magistrado agiu com acerto, pois, ao compulsar os autos de origem, vê-se que o cerne da demanda gira em torno da legalidade da notificação encaminhada pela agravante à agravada, que tratava acerca da mudança dos critérios para a aplicação de tarifa do chamado grupo B àquelas unidades consumidoras enquadradas como parte do grupo A, consoante Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023, que alterou a RN nº. 1.000/21.

Em contraponto, a concessionária demandada/agravante salienta que sua conduta foi pautada nas disposições transitórias previstas no § 1º do art. 671-A c/c § 3º do art. 292, ambos da Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023.

Sem razão, contudo.

Isso porque o novo comando, ao impor a obrigação de contratar demanda sob ameaça de suspensão do direito de acesso ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), fere a razoabilidade, o direito de quem investiu no esforço de geração de energia limpa, contribuindo para a melhoria da matriz energética do país.

Comprovada a regular adesão da empresa agravada ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), tal circunstância, por si só, aparenta o direito à manutenção do faturamento da empresa agravada pelo grupo B optante, notadamente ante a justificada dúvida acerca da aplicação das restrições trazidas pela Resolução nº 1059/2023, da ANEEL, às situações jurídicas pretéritas formadas por contratos legítimos, em condição de ato jurídico perfeito.

Sobre o assunto:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE SEPARAÇÃO LITIGIOSA C/C PEDIDO DE GUARDA E ALIMENTOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO. ATO JURÍDICO PERFEITO E ACABADO. ARREPENDIMENTO UNILATERAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA BOA FÉ OBJETIVA E DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. VALIDADE DO ACORDO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283 DO STF. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 458 e 535 do CPC/1973 quando o Tribunal local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. Esta Corte Superior entende que a transação, com observância das exigências legais, sem demonstração de algum vício, é ato jurídico perfeito e acabado, não podendo o simples arrependimento unilateral de uma das partes dar ensejo à anulação do acordo firmado, ainda que não tenha sido homologado pelo Judiciário. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. A jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior e contraditório. Precedentes. 4. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ. 5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 6. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no REsp: 1472899 DF 2014/0195105-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, T4 - QUARTA TURMA, Data de Julgamento: 28/09/2020, Data de Publicação: DJe 01/10/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ALTERAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AGRAVANTE QUE DEFENDE A NECESSIDADE DE RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 6º DA LEI DE INTRODUÇÃO AS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO. A NOVA LEI TERÁ EFEITO IMEDIATO E GERAL, RESPEITADO O ATO JURÍDICO PERFEITO. CASO EM QUE A DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA CNH SE CONSOLIDOU ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI. ATO JURÍDICO PERFEITO E ACABADO. AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA NOS FUNDAMENTOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-PR, AI: 0026858-18.2021.8.16.0000, Relator: Cristiane Santos Leite, 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 30/08/2021, Data de Publicação: 31/08/2021)

Lado outro, a medida presente é perfeitamente reversível, especialmente porque na eventual improcedência dos pedidos, os valores abatidos nas faturas de consumo dos imóveis destinatários do excedente de energia elétrica produzido pelo autor, poderão ser objeto de cobrança através dos meios próprios.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023